Tribunal: TJDFT
Processo: 0728820-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. RESIDÊNCIA TRANSITÓRIA. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO LEGAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DO JUÍZO COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 2a Vara de Família de Brasília e a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos de ação de guarda ajuizada pelo genitor.
2. Os menores, embora sob guarda judicial da genitora domiciliada em Águas Claras/DF, encontram-se atualmente residindo com o pai no Cruzeiro/DF.
3. O juízo de Águas Claras declinou da competência para Brasília, enquanto o juízo de Brasília suscitou o conflito, alegando que a guarda judicial permanece com a genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de guarda, diante da divergência entre o domicílio atual dos menores e o domicílio da guardiã legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência para ações que envolvam menores é, como regra, determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, conforme art. 147, I, do ECA.
6. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 383, reforça que a competência é do foro do domicílio do detentor da guarda.
7. A alteração de domicílio dos menores, realizada sem anuência da genitora e sem decisão judicial, não tem o condão de modificar a competência territorial, conforme art. 8o da Lei no 12.318/2010.
8. A guarda judicial permanece com a genitora, residente em Águas Claras, sendo este o domicílio de referência para fins de competência.
9. A flexibilização da regra de competência absoluta somente se admite quando comprovado prejuízo ao menor, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: "1. A competência para ações de guarda é determinada pelo domicílio do guardião legal, ainda que os menores estejam residindo provisoriamente com o outro genitor. 2. A alteração unilateral de domicílio dos menores, sem decisão judicial, não modifica a competência territorial fixada com base na guarda judicial."
Dispositivos relevantes citados: art. 147, I, do ECA; art. 8o da Lei no 12.318/2010. Jurisprudência relevante citada: Súmula 383 do STJ; Acórdão 1967582, 0749261-81.2024.8.07.0000, TJDFT.